Tribunal: TJPA
Processo: 0811063-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811063-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCIEL DUARTE MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811063-27.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: ELIANE CORRÊA DE MELO

e

LEANDRO DA SILVA MACIEL.

PACIENTE: FRANCIEL DUARTE MARTINS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DE LEI Nº 11.343/2006.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NA GRAVIDADE DA CONDUTA DO COACTO, UMA VEZ QUE ESTANDO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, RESPONDENDO PELO CRIME DA MESMA NATUREZA (AÇÃO PENAL 0000941-11.2020.8.14.0057), VOLTOU A DELINQUIR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PELO FATO DE SER PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. DESCABIMENTO. PACIENTE QUE NÃO COMPROVOU SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS MENORES NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO DIANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS
.
PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO REFERENTE AO COVID-19 E MAIS UMA VEZ NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS QUE JUSTIFICASSEM QUE EM LIBERDADE ESTARIA IMUNE AO CORONAVÍRUS.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema são improcedentes, pois o que motivou custódia cautelar do paciente foram os pressupostos cautelares
fumus delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e aplicação da lei penal), o que justifica a necessidade da prisão cautelar, considerando que no ato da prisão em flagrante, o paciente se encontrava respondendo em liberdade provisória pelo crime da mesma natureza (tráfico de drogas), conforme consta nos autos da ação penal nº 0000941-11.2020.8.14.057;

2. Embora os impetrantes tenham acostado aos autos 02 (duas) certidões de nascimento, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, ao contrário, no momento da prisão em flagrante delito, o coacto estava em um bar e não na companhia dos filhos;

3. O possível contágio de coronavírus na casa penal onde o paciente se encontra custodiado, portanto, o coacto não pertence ao grupo de risco referente ao COVID-19. Não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns;

4. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 26 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Franciel Duarte Martins, preso em flagrante delito no dia 01/11/2020 e sua custódia convertida em preventiva durante a realização da audiência de custódia, realizada em 03/11/2020, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo encontrado consigo em um bar 04 (quatro) petecas de substância que aparenta ser cocaína e mais 01 (uma) porção “muca” de substância que aparenta ser maconha, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará.

Os impetrantes afirmam que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) pai de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade, tendo direito a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, na forma do artigo 318, Inciso II, do CPP; c) risco de ser infectado com o coronavírus, pois a grave situação de superlotação e falta de estrutura na unidades prisionais do Estado, são fatos que favorecem a propagação do COVID-19; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura para que seja revogada a prisão preventiva ou que seja substituída a custódia extrema por prisão domiciliar.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 3977118 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 01/11/2020, policiais militares receberam denúncia anônima de que um nacional, conhecido como “Capia” estava vendendo drogas em um bar. Os agentes da lei foram ao local indicado e na abordagem encontraram com o coacto 04 (quatro) petecas de cocaína, 01 (uma) muca de maconha e R$ 90,00 (noventa reais) em espécie.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL, DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO E DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS

Os impetrantes registram, que o paciente se encontra constrangido ilegalmente, em razão da ausência de motivos para a manutenção da cautela extrema, sendo, a custódia preventiva desnecessária, considerando, que no caso em apreço estão ausentes os requisitos legais, ex vi do artigo 312 do CPP.

A prisão preventiva foi decretada para preservar a ordem pública e aplicação da lei penal, diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, devendo o coacto permanecer custodiado, pois em liberdade oferece riscos à coletividade, uma vez que no ato da prisão em flagrante, o paciente se encontrava respondendo em liberdade provisória por outro crime, da mesma natureza (tráfico de drogas), conforme consta nos autos da ação penal nº 0000941-11.2020.8.14.057.

A decisão que decretou a custódia extrema está fundamentada nos elementos legais insculpidos no artigo 312 do CPP, devendo-se manter a custódia cautelar, tendo em vista que o
modus operandi
empregado pelo paciente causa extrema intranquilidade social no distrito da culpa. Peço vênia para transcrever trecho do mencionado
decisum
:

[...]Nos termos do art. 310 do CPP passo o exame da necessidade de manutenção da privação provisória da liberdade. Há de se ter como premissa que toda prisão provisória, nos termos do novo regramento legal e constitucional, deve ser tida como
ultima ratio
, ou seja, usada apenas em último caso e quando inadequadas as outras medidas cautelares do art. 319 do CPP. No que tange aos requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se presentes a materialidade e fortes indícios de autoria em razão da diversidade de natureza, quantidade de droga e circunstâncias da abordagem. Na sequência, as cautelares não se mostram suficientes, sendo necessária a prisão provisória na modalidade preventiva. Isto porque o indiciado já responde por crime de tráfico de drogas e estava em gozo de liberdade provisória demonstrando que a aplicação de medidas cautelares diversas não o afastaram da prática delitiva. A segregação cautelar também serve para desarticular a cadeia de fornecimento dos entorpecentes ainda que momentânea deixando os usuários de terem uma fonte para aquisição. Tal prática é lesiva para a sociedade, por aproximar incautos viciados às drogas, prejudicando toda a população que sofre com os crimes acessórios, advindos do tráfico de drogas. Não há como acautelar a ordem pública com medidas diversas em reforço argumentativo.[...]

[...]Dada a palavra ao promotor de justiça manifesta pela homologação do flagrante e prisão preventiva do indiciado, uma vez que já configura como indiciado por crime de roubo, tem outro inquérito em análise no Ministério Público quanto o crime de tráfico; responde a outra ação de receptação e tem os fatos presentes que resultaram na prisão do acusado o que demonstra a sua pré-disposição para a prática de ilícitos penais enquanto em liberdade. Dada a palavra ao advogado: pugna pela liberdade provisória do acusado uma vez que os antecedentes não consta sentença transitada em julgado não devendo tal medida cautelar solicitada pelo MP ser acatada com base em perigo abstrato levando em consideração também a recomendação do CNJ, n. 62, artigo 4, III que pede excepcionalmente da prisão preventiva, como última medida a ser tomada, se este não for pedido aceito, subsidiariamente, com base no HC coletivo 165704 do STF observado o fato do acusado ser responsável por dois filhos menores que seja a prisão por outra medida que se demonstre suficiente como a prisão domiciliar. Encerrados os debates foi proferida DECISÃO EM AUDIÊNCIA. Mantenho a decisão proferida em plantão por seus próprios fundamentos, deveras a extensão aos homens do entendimento do STF aplica-se aos homens que se afigurem únicos responsáveis pelos filhos menores de 12 anos. Não basta ser pai biológico ou registral de criança para se ter garantida a prisão domiciliar devendo ser indicada a imprescindibilidade e adequação da prisão domiciliar. No momento da prisão estava o custodiado em um bar, não foi preso na residência ou em companhia dos filhos, assim, entendo que não está presente requisito objetivo para o benefício. De fato, o custodiado responde a outras demandas na esfera criminal, não se tratando de reincidente, mas, a reiteração no envolvimento de procedimentos policiais indicam que a aplicação de outras medidas diversas da prisão não é hábil a preservar a ordem pública. Diante disso, MANTENHO A DECRETAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA, nos termos da decisão proferida em plantão mantendo a custódia do envolvido SERVE O PRESENTE TERMO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE PRISÃO PREVENTIVA.[...]

Aduzem ainda que, em razão da pandemia de coronavírus chegada nas casas penais, é possível contágio do agravante pelo COVID-19.

No tocante o risco de contaminação pelo coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão preventiva, com base somente na questão humanitária e sanitária. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

COACTO PAI DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE E É POSSUIDOR DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Embora os impetrantes tenham acostado aos autos 02 (duas) certidões de nascimento, não há qualquer outro documento que comprove eventual vulnerabilidade das crianças, tampouco demonstrando sua presença imprescindível aos cuidados dos filhos, ao contrário, no momento da prisão em flagrante delito, o coacto estava em um bar e não na companhia dos filhos.

Finalmente, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas, como anteriormente foi falado, em liberdade o paciente oferece riscos à coletividade, uma vez que no ato da prisão em flagrante, o paciente se encontrava respondendo em liberdade provisória por outro crime, da mesma natureza (tráfico de drogas), conforme consta nos autos da ação penal nº 0000941-11.2020.8.14.057.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 26 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/11/2020